Tribunal: TJMT
Processo: 1028349-41.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028349-41.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IVAN PEREIRA FELIX - CPF: 014.030.116-05 (RECORRENTE), NABILA OMAIS - CPF: 044.981.041-02 (ADVOGADO), SETE CAPITAL ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 26.526.812/0001-69 (RECORRIDO), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ASSESSORIAL DE CONSULTORIA FINANCEIRA, RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – DISTRATO, DANDO PLENA QUITAÇÃO – RENÚNCIA À PROPOSITURA DE EVENTUAIS AÇÕES DE QUALQUER NATUREZA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO A INVALIDAR A MANIFESTAÇÃO DE VONTADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 163814848, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

O termo de distrato – Necessidade de interpretação restritiva a quitação da restituição dos valores pagos à empresa – Inexistência de quitação geral – Reparação de prejuízo;

2)

O contrato celebrado - A rescisão - A promessa/oferta de desconto - Vinculação da oferta -
Pacta sunt Servanda
- A responsabilidade objetiva;

3)

A indenização por danos materiais;

4)

A ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos das razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor, em
29/06/2021
, celebrou com a reclamada o contrato de
prestação de serviços

para fins de redução das parcelas do financiamento de veículo
celebrado junto ao Banco Itaú Unibanco.

Assevera que, na data da contratação, o reclamante possuía o saldo devedor de
R$ 33.616,51 (trinta e três mil e seiscentos e dezesseis reais e cinquenta e um centavos)
, que seria pago em 19 (dezenove) parcelas de
R$ 1.769,29 (um mil e setecentos e sessenta e nove reais e vinte e nove centavos),
ocasião em que

já estava com 01 (uma) parcela em atraso, sendo orientado pela reclamada a não realizar mais nenhum pagamento do financiamento, a fim de facilitar a negociação do saldo devedor.

Aduz que, no contrato entabulado entre as partes, a reclamada se encarregou de “negociar junto ao Banco Itaú S/A” para obter descontos de 50% (cinquenta por cento) a 80% (oitenta por cento) sobre o valor total da dívida do financiamento contratado pelo reclamante, sendo avençado pelo serviço o valor de
R$ 3.282,00 (três mil e duzentos e oitenta e dois reais), em 06 (seis) parcelas de R$ 547,00 (quinhentos e quarenta e sete reais)
no boleto.

Informa que as parcelas do financiamento do veículo foram vencendo, e a reclamada nada fez, descumprindo o compromisso feito com o reclamante, culminando com a apreensão do veículo em
18/03/2022.

Diante disso, o reclamante se viu obrigado a quitar judicialmente a integralidade do saldo do financiamento de forma antecipada e à vista, no valor de
R$ 32.474,92 (trinta e dois mil e quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos)
, sem o desconto de 50% a 80%, ofertado e garantido pela reclamada, tanto no contrato como nas mídias sociais e
site
próprio.

Sustenta que, ao questionar a reclamada sobre o que teria sido feito em seu contrato, esta não apresentou qualquer prova de que houve intermediação com o Banco (instituição financeira), de modo a concluir
que houve falha na prestação do serviço.

Desse modo, o reclamante solicitou o distrato contratual e o reembolso de todos os valores pagos, conforme anexado no id. 163814818.

A demandada, por sua vez, alega que desde o início da contratação, não mediu esforços para alcançar o desconto avençado no contrato.

Aduz que as partes firmaram o
Termo de Distrato Contratual

(id. 163814818),
no qual
foi restituído o valor de R$ 3.282,00 (três mil e duzentos e oitenta e dois reais),
com a expressa renúncia
de qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

Por fim, sustenta a inexistência de dano material a ser ressarcido pela reclamada, bem como a inocorrência de danos morais.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
Em análise aos documentos trazidos pelo autor, verifico que foi realizado distrato e a devolução da quantia paga à requerida e que
conforme a cláusula terceira, o requerente deu plena quitação, nada mais tendo a reclamar uma da outra, a qualquer título e em qualquer época, relativamente às obrigações assumidas no ajuste ora rescindido, declarando ainda a total e irrestrita renúncia à propositura de eventuais ações de qualquer natureza decorrentes da relação objeto do presente termo
, conforme se verifica no ID 93832696:

CLÁUSULA TERCEIRA – PLENA QUITAÇÃO

3.1
Por meio deste termo, as partes acordam a plena quitação, nada mais tendo a reclamar uma da outra, a qualquer título e em qualquer época, relativamente às obrigações assumidas no ajuste ora rescindido.

Parágrafo único: Declaram ainda, a total e irrestrita renúncia à propositura de eventuais ações de qualquer natureza decorrentes da relação objeto do presente termo.

Consigno que o promovente não faz menção alguma ao distrato, sendo que no caso, deveria ter suscitado na peça de ingresso o vício do distrato extrajudicial, a fim de que se declarassem nulas as cláusulas e desconstituísse o termo firmado. Assim não procedendo, não há que se falar em nulidade da avença extrajudicial.

A quitação passada em distrato extrajudicial deve ser considerada válida, quando não demonstrado nenhum defeito que macule a avença firmada, como coação, dolo, erro, ignorância, lesão etc.

Portanto,
resta incontestável que o distrato extrajudicial firmado livremente entre as partes é válido, já que as partes aceitaram as condições nele descritas, não havendo que se falar em condenação em danos materiais e morais em decorrência do contrato celebrado entre as partes
.
(...)
(grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, no caso, as partes firmaram o distrato do contrato, no qual consta o valor a ser devolvido de
R$ 3.282,00 (três mil, duzentos e oitenta e dois reais),
bem como que

o reclamante deu plena quitação, destacando a total e irrestrita renúncia à propositura de eventuais ações de qualquer natureza

(id. 163814818).

Ademais,
inexiste nos autos comprovação de eventual vício de consentimento a invalidar a manifestação de vontade
.

Diante disso, não merece guarida o pedido de indenização por danos materiais.

A propósito:

RECURSO INOMINADO.

DISTRATO

DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES.
AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA ASSINATURA DO DISTRATO, DANDO AMPLA QUITAÇÃO EM RELAÇÃO AO CONTRATO
.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRS, Recurso Cível, No 71008260291, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em: 27-02-2019) (grifei)

Desse modo, em que pese as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMa Juíza sentenciante.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023